Tribunal: TCU
Processo: 034.689/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11868/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.689/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Célia Beatriz Paranhos Ferreira Monastero (XXX.463.688-XX); Cláudia Stankevicius (XXX.254.748-XX); Evandro Ramos de Miranda (XXX.218.548-XX); Katia Maria Bertolina Motta (XXX.546.858-XX); Laudiceia Costa Moralli (XXX.877.528-XX); Marcos Luiz Biscaro (XXX.249.648-XX); Maria José Nogueira de Lima Filsner (XXX.287.428-XX); Marice Martins Hehs (XXX.827.088-XX); Sheila Elizabeth Barbosa (XXX.154.888-XX); Terezinha de Lima Camargo Carvalho (XXX.441.338-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.